Tribunal: TJMT
Processo: 1021666-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021666-80.2021.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, SEM REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ao apelante à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, 15 dias de detenção e 27 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03), a serem cumpridas em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi visto pela vítima, por circuito de monitoramento, como um dos indivíduos que tocou seu interfone, às 23h30, em atitudes suspeitas momento antes do crime; (ii) o apelante estava em frente à casa da vítima e empreendeu fuga quando avistou a Polícia Militar chegando ao local; (iii) o apelante não obedeceu aos sinais sonoros e de luz emitidos pelos policiais; (iv) o apelante foi preso apenas quando caiu da motocicleta, ocasião em que foi encontrado com uma arma de fogo.
3. Requerimentos: (i) absolvição pelo furto tentado e pela desobediência; (ii) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto; (iii) majoração da redução da pena do crime de furto em razão da tentativa; e (iv) reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos para a absolvição do apelante pelos crimes de furto tentado e desobediência; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no furto; (iii) estabelecer se o iter criminis percorrido no crime de furto justifica a majoração da fração de redução da pena pela tentativa; e (iv) avaliar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por depoimento policial nas duas fases da persecução penal e pela confissão extrajudicial do apelante, é elemento idôneo a justificar a condenação pela prática do crime de furto. A confissão extrajudicial do apelante, aliada aos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, comprova a participação no crime.
6. A qualificadora do concurso de pessoas encontra-se devidamente comprovada, uma vez que o crime foi praticado em companhia de outros agentes, conforme observado por testemunhas e relatado pela vítima.
7. No tocante ao crime de desobediência, os relatos dos policiais são coerentes e confirmam que o apelante desobedeceu ordens claras de parada, emitidas com sinais sonoros e luminosos, configurando a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.
8. A fração de 1/3 (um terço) aplicada na redução da pena do furto tentado é adequada, considerando que o iter criminis foi amplamente percorrido, com o ingresso no imóvel e danos à porta da residência, sendo interrompido apenas pela chegada da Polícia Militar.
9. Reconhece-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o apelante admitiu espontaneamente a posse da arma durante a fase judicial. Contudo, em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, a reprimenda permanece inalterada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 65, III, "d"; 155, §4o, IV; 330. Lei no 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 823.523/SP e Súmula 231. TJMT, Enunciado Criminal n. 46/TCCR e ApCrim 1004277-43.2020.8.11.0007. TJMG, ApCrim 1.0000.24.393424-7/001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021666-80.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN JACSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.991.231-12 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDO GOETZ - CPF: 019.624.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTIANI EVANGELISTA LORENZZETT DE ALENCAR - CPF: 884.937.842-49 (VÍTIMA), RANGEL PABLO DE ALENCAR LIMA - CPF: 022.998.421-52 (VÍTIMA), PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, SEM REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ao apelante à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, 15 dias de detenção e 27 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03), a serem cumpridas em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi visto pela vítima, por circuito de monitoramento, como um dos indivíduos que tocou seu interfone, às 23h30, em atitudes suspeitas momento antes do crime;
(ii)
o apelante estava em frente à casa da vítima e empreendeu fuga quando avistou a Polícia Militar chegando ao local;
(iii)
o apelante não obedeceu aos sinais sonoros e de luz emitidos pelos policiais;
(iv)
o apelante foi preso apenas quando caiu da motocicleta, ocasião em que foi encontrado com uma arma de fogo.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição pelo furto tentado e pela desobediência;
(ii)
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto;
(iii)
majoração da redução da pena do crime de furto em razão da tentativa; e
(iv)
reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes elementos para a absolvição do apelante pelos crimes de furto tentado e desobediência;
(ii)
analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no furto;
(iii)
estabelecer se o
iter criminis
percorrido no crime de furto justifica a majoração da fração de redução da pena pela tentativa; e
(iv)
avaliar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por depoimento policial nas duas fases da persecução penal e pela confissão extrajudicial do apelante, é elemento idôneo a justificar a condenação pela prática do crime de furto. A confissão extrajudicial do apelante, aliada aos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, comprova a participação no crime.

6. A qualificadora do concurso de pessoas encontra-se devidamente comprovada, uma vez que o crime foi praticado em companhia de outros agentes, conforme observado por testemunhas e relatado pela vítima.

7. No tocante ao crime de desobediência, os relatos dos policiais são coerentes e confirmam que o apelante desobedeceu ordens claras de parada, emitidas com sinais sonoros e luminosos, configurando a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.

8. A fração de 1/3 (um terço) aplicada na redução da pena do furto tentado é adequada, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido, com o ingresso no imóvel e danos à porta da residência, sendo interrompido apenas pela chegada da Polícia Militar.

9. Reconhece-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o apelante admitiu espontaneamente a posse da arma durante a fase judicial. Contudo, em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, a reprimenda permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 65, III, "d"; 155, §4o, IV; 330. Lei no 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC n. 823.523/SP e Súmula 231.
TJMT, Enunciado Criminal n. 46/TCCR e ApCrim
1004277-43.2020.8.11.0007.
TJMG, ApCrim
1.0000.24.393424-7/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo n. 1021666-80.2021.8.11.0015, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
,
15 (quinze) dias de
detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa
, em razão da prática dos crimes previstos no art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II e art. 330, ambos do Código Penal, bem como art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (id. 251529682).

Inconformado, o apelante pugna
(i)
por sua absolvição pela prática dos crimes de furto e desobediência,
(ii)
redução da pena do crime de furto em 2/3 (dois terços) e
(iii)
afastamento da qualificadora do concurso de agentes, bem como
(iv)
reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (id. 251529688).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 251529682).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, apenas para que seja reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em relação ao crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (id. 258232196).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, §§1o e 4o, IV, c/c art. 14, II (1o fato) e art. 330,
caput
(3o fato), todos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, por força das seguintes razões:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2021, por volta de 23h31min, na Rua Retirantes, n° 587, Bairro Jardim Portinari, nesta cidade de Sinop/MT,
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, junto com outros três indivíduos ainda não identificados, imbuídos de animus furandi, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em armas de fogo, pertencentes à vítima Rangel Pablo de Alencar Lima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de agosto de 2021, após as 23h31min, em via pública, nas proximidades do Bairro Jardim Portinari, nesta cidade de Sinop/MT,
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, com consciência e vontade, portava 01 (um) revólver, marca/modelo Taurus, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), Special, número de série OC58249 e 02 (duas) munições, calibre .38, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

3° FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares, funcionários públicos que estavam no exercício da função.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado
Alan Jacson Oliveira dos Santos
e outros três indivíduos ainda não identificados dirigiram-se até a residência da vítima Rangel Pablo de Alencar Lima, que é policial militar, a fim de subtrair armas de fogo.

Ressai dos autos que a Sra. Francieli – esposa da vítima, estava na residência quando avistou, através das câmeras do interfone, dois homens na frente da casa, ocasião em que telefonou para seu esposo e trancou-se no quarto do casal. Consignou-se que a vítima Rangel Pablo estava de serviço e de imediato dirigiu-se em uma viatura para sua residência, bem como comunicou as demais equipes policias.

Extrai-se do presente caderno investigativo que, na sequência, após pularem o muro, os criminosos ingressaram no quintal do imóvel e passaram a chutar a porta da frente, ocasião em que a Sra. Francieli gritou dizendo que já havia acionado a polícia, todavia eles continuaram a desferir chutes contra a porta, mas não lograram êxito em arrombá-la.

Restou apurado que, ato contínuo, uma equipe da Polícia Militar chegou no local e avistou dois indivíduos na frente da residência e outros dois nas dependências do imóvel, ocasião em que, ao avistarem a viatura, um deles empreendeu fuga em direção a uma região de mata localizada ao lado do local, outros dois empreenderam fuga em uma motocicleta de cor escura, e o denunciado
Alan Jacson
evadiu-se pilotando uma motocicleta modelo Twister, de cor vermelha, oportunidade em que passou a ser acompanhado pelos policias militares que lhe deram voz de parada e sinais sonoros, contudo, o increpado desobedeceu as referidas ordens, vindo a parar a motocicleta somente quando perdeu o controle da condução e caiu ao solo.

Extrai-se que os increpados somente não lograram consumar o delito porque foram surpreendidos pela polícia antes de ingressarem no interior da residência, sendo realizada a detenção do indiciado
Alan
.

Ressai dos autos que, ao realizarem a busca pessoal no increpado
Alan Jacson
, a guarnição policial encontrou em sua cintura a arma de fogo e munições acima referidas, as quais são uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2021.010126-01 (ID no 71561457 - Pág. 37).

Infere-se dos autos que após sua abordagem, o indiciado
Alan Jacson
disse aos policias que fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho e que teria praticado o crime a mando da aludida facção, junto com outras três pessoas, a fim de subtrair armas de fogo
” (id. 251529236).

Concluída a instrução probatório, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no (i) art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II e (ii) art. 330, ambos do Código Penal, bem como (iii) art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, o que levou à interposição do presente recurso, cujos pedidos passo a analisar.

I. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO:

I.I. CRIME DE FURTO:

Em suas razões, o apelante aduz, fundamentando-se especialmente em seu interrogatório judicial, que não há provas da prática dos crimes de furto e de desobediência. Argumenta que o policial militar Antônio Marcos Morais Araújo disse que o apelante negou participação no crime de furto.

Sem razão, todavia.

Naquilo que se refere ao crime de tentativa de furto, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao envolvimento do apelante na prática criminosa.

Isso porque, durante a fase investigatória, os policiais que procederam à abordagem do apelante relataram que ao chegarem ao local da ocorrência, viram-no evadindo-se em uma motocicleta Twister vermelha, o que levou à realização de acompanhamento e posterior abordagem.

A informação foi confirmada na fase judicial pela testemunha, o policial militar Antônio Marcos Morais Araújo, que alegou que
além do apelante havia também outra motocicleta com outros dois indivíduos que tiveram êxito na fuga.

Além disso, a vítima Francieli Cristiane Evangelista Lorenzzett de Alencar esclareceu que percebeu que seria vítima de um crime, quando o interfone de sua casa tocou. Ao ver as imagens do circuito de monitoramento, percebeu que pessoas com atitudes suspeitas estavam observando sua residência. Esclareceu em juízo que, durante a fase extrajudicial foram-lhe apresentadas várias fotografias e, nelas, reconheceu, sem dúvida, a imagem do apelante
Alan Jacson Oliveira dos Santos
.

Da fase judicial, portanto, se extrai que o apelante foi visto pelas câmeras do circuito interno da residência, pela vítima Francieli Cristiane Evangelista Lorenzzett de Alencar, no momento em que os criminosos estavam averiguando se havia alguém no local. Além disso, imediatamente após a chegada dos policiais militares, foi flagrado e preso tentando empreender fuga.

A tudo isso se soma outros elementos como: a confissão do apelante durante a fase policial, ocasião em que afirmou que efetivamente foi à referida residência para acompanhar um indivíduo “noiado” e que iriam realizar um furto no local, com o fim de quitar dívida daquele, com o comando vermelho (id. 251529224 – pp. 20/22).

Embora este dado seja meramente complementar, somado aos demais colacionados ao feito, não restam dúvidas quanto à aderência à conduta criminosa e necessidade de imposição da resposta penal.

Nunca é demais destacar que os crimes contra o patrimônio, notadamente naqueles ocorridos durante o período noturno, normalmente são praticados longe das vistas de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima ganha especial relevância e, somada a outros elementos, é fundamento idôneo para sustentar a condenação criminal.

Importante destacar que, apesar da negativa do apelante, o álibi utilizado, de que estava visitando uma namorada, não foi confirmado por nenhuma outra prova, enfraquecendo demasiadamente a versão defensiva.

De outro lado, a versão da vítima é corroborada pelas declarações judiciais do policial militar que participou das diligências e confirmou que o apelante foi visto fugindo do local do crime somada à confissão extrajudicial.

Em recente julgado, manifestei-me quanto a possibilidade de condenação nestas hipóteses, antes a robustez dos elementos, confira-se:

“
Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com a confissão extrajudicial do acusado
” (N.U 1004277-43.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Logo, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

O mesmo se diga em relação à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP).

Além de a própria vítima ter afirmado que pelo menos duas pessoas estavam em frente à sua casa e, posteriormente, a invadiram, o policial militar Antônio Marcos Morais Araújo confirmou, em juízo, que ao chegar ao local viu três indivíduos em frente à residência. Um deles em uma motocicleta Twister e outros dois em outra motocicleta, sendo que todos se evadiram.

Ou seja, apesar das alegações defensivas de que não há provas do envolvimento de outros indivíduos, o concurso de pessoas está devidamente comprovado pela prova dos autos.

Assim, em relação ao crime de furto não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

I.II. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

Em síntese, o apelante alega haver dúvidas se os dispositivos de som e luz (giroflex e sirene) foram acionados durante a abordagem, o que impede a manutenção do édito condenatório em relação ao crime de desobediência.

Outra vez, sem razão.

Durante a fase investigatória, os policiais que participaram da diligência relataram que ao chegarem ao local, procederam ao acompanhamento e abordagem de uma motocicleta Twister vermelha, ocasião em que determinaram a sua parada, mas o condutor não respeito às ordens, vindo a parar somente após perder o controle do veículo e cair (id. 251529224 – pp. 11/12).

Em juízo, o policial militar Antônio Marcos Morais Araújo confirmou que acompanharam a motocicleta Twister, que estava sendo conduzida pelo
Alan Jacson Oliveira dos Santos
. Esclareceu que foram dados sinais de alerta e sinais sonoros, mas o apelante não obedeceu às ordens de parada, vindo a parar somente depois que caiu da motocicleta.

Assim, não restam dúvidas quanto a prática do crime de desobediência, uma vez que as declarações policiais colhidas nas duas fases da persecução penal são harmônicas e convergentes, constituindo elemento idôneo para manutenção da condenação.

“
A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la. Sendo a prova clara quanto ao delito de resistência, de rigor a manutenção do decreto condenatório. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.393424-7/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8a Câmara Criminal, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 05/12/2024).

Não é demais destacar que a fuga foi admitida pelo apelante durante a fase judicial, ocasião que confirmou que por estar sem habilitação e armado, evadiu-se do local. Todavia, a palavra dos policiais nas duas fases da persecução penal não deixa dúvida quanto a emissão de sinais de luzes e sonoros, que não foram obedecidos pelo apelante.

Ante o exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para absolvição pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal.

II. DOSIMETRIA DE PENA:

II.I. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA:

Nas suas razões, o apelante argumenta que o Juízo de primeiro grau não apresentou qualquer fundamento para utilização da fração de 1/3 (um terço) para minoração da pena em virtude da tentativa.

Entretanto, os próprios fundamentos da sentença não deixam dúvidas quanto a necessidade da utilização do valor mínimo para redução da reprimenda.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena
” (HC n. 823.523/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que o apelante e seus comparsas não apenas deram início aos atos executórios, como também chegaram muito próximo de consumar o crime de furto, pois tocaram o interfone da residência da vítima para averiguarem se havia alguém no local, entraram no local, começaram a chutar a porta da sala, causando-lhe danos, evadindo-se apenas porque a Polícia Militar chegou a tempo de evitar a consumação.

Este contexto não deixa dúvidas quanto a extensão do
iter criminis
percorrido e necessidade de utilização da fração mínima para diminuição.

O entendimento encontra pleno respaldo no Enunciado Criminal n. 46/TCCR, que dispõe: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Assim, em face do exposto, deixo de acolher o pleito recursal para elevação da fração referente à diminuição da pena por força da tentativa.

II.II. ATENUANTE DA CONFISSÃO:

Em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 o apelante alega que a sua confissão não foi devidamente reconhecida na sentença.

Neste ponto, razão assiste à defesa, vez que o Juízo de primeiro grau mencionou que não há atenuantes a serem consideradas, mas durante a fase judicial o apelante admitiu que estava armado, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal que, nesta oportunidade, reconheço.

Contudo, apesar de reconhecer a sua incidência, não há alteração a ser feita na reprimenda, na medida em que a pena intermediária foi fixada no mínimo legal e não pode ser reduzida em razão do óbice imposto pela Súmula 231/STJ.

III. DISPOSITIVO:

Frente ao exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Alan Jacson Oliveira dos Santos
, apenas para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, sem proceder a qualquer alteração na pena, em razão do óbice imposto pela Súmula 231/STJ, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025